Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA.
1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, em especial em conta-poupança, ainda que tenha ocorrido várias movimentações. Precedente do STJ.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.